Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DE ALUGUÉIS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o termo inicial da indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum na data da notificação extrajudicial. O embargante alega, em suma, omissão quanto à aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do art. 884 do CC no período compreendido entre o trânsito em julgado da partilha e a notificação, sustentando que o dever de indenizar decorreria automaticamente da posse exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vício de omissão, à luz do art. 1.022, II, do CPC, ao não fixar o termo inicial dos aluguéis na data do trânsito em julgado da partilha, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do entendimento colegiado quanto à configuração de comodato verbal tácito no período anterior à ciência inequívoca da oposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura a omissão alegada quando o Tribunal enfrenta expressamente a matéria controvertida, adotando tese jurídica clara no sentido de que, inexistindo notificação anterior, a ocupação exclusiva do imóvel por um dos condôminos configura comodato verbal tácito, cessando a gratuidade apenas com a constituição em mora, conforme o art. 582 do CC.
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos singularmente, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no acórdão, que reconheceu o comodato tácito até a notificação extrajudicial, não caracteriza omissão sanável via embargos de declaração.” “2. Para fins de prequestionamento, basta que a questão tenha sido debatida e decidida no acórdão, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187, 188, I, 581, 582, 884, 927, 1.319; CPC, arts. 80, 479, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.10.2021; STJ, REsp n. 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.095.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.809.585/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1345475, 0736749-39.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 02.06.2021.